Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO ABSORÇÃO ENTRE OS CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, II e VII, e 158, § 1o, c/c art. 70, todos do Código Penal.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a prova produzida autoriza manutenção da condenação; (ii) definir se a conduta configura crime único ou concurso entre roubo majorado e extorsão majorada; (iii) analisar a incidência da majorante de arma branca sem apreensão do artefato. III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial na forma prevista pelo art. 226 do Código de Processo Penal somente não seria considerado prova apta se desprovido do apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, situação diversa da hipótese dos autos.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
5. É incabível a absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo, quando os delitos são praticados com desígnios autônomos, ou seja, quando há ações distintas, quais sejam, subtração de bens mediante ameaça e posterior constrangimento da vítima para obtenção de vantagens econômicas adicionais.
6. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e a perícia da arma branca são dispensáveis à caracterização da respectiva causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP arts. 157, § 2o, II e VII; 158, § 1o; 69; 70; CPP art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061557, Proc. 0716712-37.2023.8.07.0005, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025, DJe 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2060169, Proc. 0708985-67.2022.8.07.0003, Rel.a Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025, DJe 04/11/2025; TJDFT, Acórdão 2057283, Proc. 0705181-86.2025.8.07.0003, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 1981201, Proc. 0706492-71.2023.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025, DJe 30/03/2025; TJDFT, Acórdão 1805661, Proc. 0716932-41.2023.8.07.0003, Rel.a Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024, DJe 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 1864128, Proc. 0704652-72.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 16/05/2024, DJe 27/05/2024; TJDFT, Acórdão 1790277, Proc. 0705247-07.2023.8.07.0013, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023, DJe 01/12/2023; TJDFT, Acórdão 1670918, Proc. 0709795-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/03/2023, DJe 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1676294, Proc. 0705102-85.2022.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/03/2023, DJe 22/03/2023.